Tribunal: TRE-PR
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
GRACIANE CAVA GUIMARAES (RECORRENTE)
SANDRILANE GONCALVES DA SILVA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 GRACIANE CAVA GUIMARAES PREFEITO
(RECORRENTE)
SANDRILANE GONCALVES DA SILVA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44578200
30/06/2025
14:12
Acórdão
Acórdão

Num. 44578200 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123598300000043518613
Número do documento: 25063014123598300000043518613
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/07/2025 10:40:03
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.518
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600369-
95.2024.6.16.0018 – Jaguariaíva – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 GRACIANE CAVA GUIMARAES PREFEITO
ADVOGADO: SANDRILANE GONCALVES DA SILVA - OAB/PR77808
RECORRENTE: GRACIANE CAVA GUIMARAES
ADVOGADO: SANDRILANE GONCALVES DA SILVA - OAB/PR77808
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ADEMIR SILVESTRE BARROS DA SILVA VICE-PREFEITO
ADVOGADO: SANDRILANE GONCALVES DA SILVA - OAB/PR77808
RECORRENTE: ADEMIR SILVESTRE BARROS DA SILVA
ADVOGADO: SANDRILANE GONCALVES DA SILVA - OAB/PR77808
RECORRIDO: JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS. CANDIDATA
AO
CARGO
DE
PREFEITO.
DOAÇÃO
DE FEFC A CANDIDATOS PROPORCIONAIS. PARTIDO DIVERSO.
IRREGULARIDADE. DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO. OMISSÃO DE
DESPESA.
NOTA
FISCAL
DE
REMESSA.
AUSENTE
GASTO
ELEITORAL.
IRREGULARIDADE
AFASTADA.
CONTAS
DESAPROVADAS.
RECURSO
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por candidata não eleita ao cargo de
prefeito em face de sentença que desaprovou suas contas de campanha e
determinou a devolução de valores ao Tesouro Nacional. O valor de R$
16.772,00 foi relacionado a recursos de origem não identificada, e o valor de
R$ 2.250,00 à utilização irregular de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC.
1.2 A recorrente alegou, em síntese, que a nota fiscal de R$ 16.772,00 refere-

Num. 44578200 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123598300000043518613
Número do documento: 25063014123598300000043518613
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/07/2025 10:40:03
se à remessa de transporte de materiais, não configurando despesa ou
pagamento. Argumentou, ainda, a regularidade da doação estimável em
dinheiro com recursos do FEFC, realizada por candidato majoritário a
candidatos proporcionais, em razão de coligação no pleito majoritário.
Requereu a aprovação das suas contas, ainda que com ressalvas, bem como o
afastamento da determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento do
recurso e, no mérito, pelo parcial provimento para afastar a determinação de
devolução de R$ 16.772,00 ao Tesouro Nacional por entender que se trata de
operação registrada como remessa e retorno, devendo remanescer a
irregularidade relativa à doação de FEFC a candidatos à eleição proporcional
diante da vedação pela legislação eleitoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1 Há três questões em discussão: (i) saber se a doação estimável em dinheiro
com recursos do FEFC, realizada por candidato majoritário a candidatos
proporcionais filiados a partidos diversos, é permitida, considerando que há
coligação no pleito majoritário; (ii) saber se a nota fiscal n. 12814, no valor de
R$ 16.772,00, emitida como remessa de transporte de materiais de campanha,
configura omissão de despesa, gerando a necessidade de devolução ao Tesouro
Nacional; e (iii) se o conjunto das irregularidades, incluindo a despesa não
comprovada de R$ 16.150,00, constatada em sentença, mas não objeto do
recurso, inviabiliza a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para aprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A
Resolução
TSE
nº
23.607/2019
veda
o
repasse
de
recursos
do FEFC entre candidatos ou partidos não pertencentes à mesma legenda na
eleição proporcional, ainda que coligados no pleito majoritário, nos termos do
art. 17, §2º e §2º–A.
3.2 A Jurisprudência do TSE e do TRE–PR confirma que a única possibilidade
de transferência de recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC por candidatos à majoritária para candidatos à proporcional
seria na hipótese de pertencerem aos mesmos partidos políticos.
3.3 A doação estimável em dinheiro de R$ 2.250,00, oriunda de recursos do
FEFC, realizada pela candidata majoritária a candidatos proporcionais filiados
a partidos diversos, ainda que haja coligação para a eleição majoritária,
configura irregularidade e enseja a devolução do valor ao Tesouro Nacional.
3.4 A nota fiscal n. 12814, no valor de R$ 16.772,00, emitida com código

Num. 44578200 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123598300000043518613
Número do documento: 25063014123598300000043518613
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/07/2025 10:40:03
CFOP 5949, refere-se à remessa de transporte de materiais de campanha, de
modo que não gerou faturamento ou pagamento pela recorrente. Dessa forma,
considerando que a despesa com os materiais especificados na nota de remessa
foi devidamente comprovada pelas respectivas notas fiscais, a irregularidade
de omissão de despesa deve ser afastada, assim como a determinação de
recolhimento deste valor ao Erário.
3.5 A irregularidade relativa à doação de FEFC, no valor R$ 2.250,00, somada
à despesa não comprovada de R$ 16.150,00, que não foi objeto de irresignação
recursal, totaliza R$ 18.400,00, o que representa 25,5% da movimentação
financeira da campanha, inviabilizando a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, para aprovação com ressalva.
3.6 Há que se concluir, portanto, pelo provimento parcial do recurso, apenas
para afastar a determinação de recolhimento de R$ 16.772,00 ao Tesouro
Nacional, mantendo-se a desaprovação das contas da recorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para afastar a
determinação de recolhimento de R$ 16.772,00 ao Tesouro Nacional. Mantida
a desaprovação das contas e a determinação de devolução de R$ 2.250,00 ao
Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: “1. O repasse de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC por candidato a cargo majoritário para
candidatos a cargo proporcional filiados a partido diverso, ainda que as
agremiações estejam coligadas para o pleito majoritário, configura
irregularidade e enseja o recolhimento do valor ao Tesouro Nacional. 2. A nota
fiscal emitida para remessa de transporte de materiais de campanha sob o
código CFOP 5949 não gera faturamento ou pagamento, não configurando
omissão de despesa."
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 17, §§
1º, 2º, 2º-A e 9º, 53, I, "g"; EC nº 97/2017; CF/1988, art. 17, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL
nº
060018015,
Rel.
Min.
Cármen
Lúcia,
j.
02.08.2023;
TRE-PR,
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060305755, Rel. Des. Rodrigo
Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, j. 27.03.2023; TSE, AgR-REspEl
0601306-61, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 23.11.2020
DECISÃO

Num. 44578200 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123598300000043518613
Número do documento: 25063014123598300000043518613
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/07/2025 10:40:03
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/06/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Graciane Cava Guimarães em face da
sentença proferida pelo Juízo da 18ª Zona Eleitoral de Jaguariaíva, que desaprovou as
contas da candidata não eleita ao cargo de prefeito, no município de Jaguariaíva, relativa
às eleições de 2024, bem como determinou a devolução de R$ 16.772,00 ao Tesouro
Nacional, em razão da utilização de recursos de origem não identificada, e,a devolução de
R$ 2.250,00, pela utilização irregular de FEFC.
Em suas razões recursais (ID 445099496), a recorrente alegou, em síntese, que: a) não
houve omissão de despesa, eis que a nota fiscal n. 12814, no valor R$ 16.772,00, foi
emitida para Remessa de Transporte dos Materiais de campanha relativos às notas fiscais
acostadas aos ID ́s n. 44509487, n. 44509488, n. 44509489, n. 44509490, de modo que
não gerou faturamento de despesa, nem pagamento pela recorrente; b) não há vedação
quanto à doação estimável em dinheiro com recursos do FEFC realizada por candidato ao
cargo majoritário a candidatos ao cargo da eleição proporcional tendo em vista a
coligação ao pleito majoritário. Requereu o provimento do recurso para aprovar com
ressalvas as contas de campanha, bem como o afastamento da devolução de valores ao
Tesouro Nacional.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no
mérito, pelo parcial provimento para afastar a determinação de devolução de R$
16.772,00 ao Tesouro Nacional, por entender que se trata de operação registrada como
remessa e retorno, devendo remanescer a irregularidade relativa à doação de FEFC a
candidatos à eleição proporcional diante da vedação pela legislação eleitoral (ID
44533461).
É o relatório.
VOTO
a) Da admissibilidade recursal
Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
b) Da Pretensão recursal

Num. 44578200 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123598300000043518613
Número do documento: 25063014123598300000043518613
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/07/2025 10:40:03
Como o presente recurso se refere às contas de campanha eleitoral de candidata ao
cargo de vereador no pleito de 2024, sua análise é disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei
das Eleições) e pela Resolução nº 23.607/2019 do Tribunal Superior Eleitoral.
Oportuna a análise individualizada de cada insurgência recursal.
b.1) Da doação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
FEFC efetuada por candidato à majoritária a candidato à proporcional filiado em
partido diverso
As diretrizes gerais para a utilização dos recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC nas campanhas eleitorais estão disciplinadas na
Resolução TSE nº 23.607/2019, que assim dispõe:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado
pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais
dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral.
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele integrada ou em
coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas
desses mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma federação ou coligação; e/ou
II - não federados ou coligados.
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura irregularidade grave e
caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)
[...]
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o valor
repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou candidata ou
candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela
devolução a pessoa recebedora, na medida dos recursos que houver utilizado.
Como se pode notar, é vedado o repasse dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento
de
Campanha
-
FEFC
por
partidos
políticos
ou
candidatos
não
pertencentes à mesma coligação/federação ou não coligados/federados.
O objetivo da disposição é evitar doações do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC a partidos e a candidatos adversários, para que não seja desvirtuada a
lógica das disputas eleitorais, garantindo-se a distribuição equânime dos recursos e o
equilíbrio do pleito.

Num. 44578200 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123598300000043518613
Número do documento: 25063014123598300000043518613
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/07/2025 10:40:03
A Emenda Constitucional nº 97/2017 proibiu as coligações nas eleições proporcionais,
alterando a redação do art. 17, §1º, da Constituição Federal.
Diante dessa vedação constitucional, a interpretação do art. 17, §2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019 deve ser no sentido de que os candidatos a cargos proporcionais podem
receber recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
-
FEFC
exclusivamente de seu próprio partido ou de outros candidatos filiados à mesma legenda.
Ao enfrentar a situação, o Tribunal Superior Eleitoral entendeu que a única possibilidade
de transferência de recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC por candidatos à majoritária para candidatos à proporcional seria na
hipótese de pertencerem ao mesmo partido político. Observe-se:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATAS A PREFEITA
E
A
VICE-PREFEITA.
DESAPROVAÇÃO.PERCENTUAL
EXPRESSIVO
DE
IRREGULARIDADES.
RECONHECIMENTO
PELO
TRIBUNAL
REGIONAL.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE NESTA INSTÂNCIA. SÚMULA N. 24 DO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.DOAÇÕES DE RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA - FEFC PARA CANDIDATOS AO
CARGO DE VEREADOR FILIADOS A PARTIDOS COLIGADOS PARA A DISPUTA
MAJORITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE COLIGAÇÃO PARA A ELEIÇÃO PROPORCIONAL.
IRREGULARIDADE.
DETERMINAÇÃO
DE
RECOLHIMENTO
DE
QUANTIA
AO
ERÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
(...)
Do recurso especial interposto pelo Ministério Público Eleitoral
3. Os recursos do FEFC devem ser aplicados pelo partido no financiamento das
campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos da coligação da
qual participe para o cargo eletivo disputado em aliança.
4. Constitui irregularidade o repasse de recursos do FEFC a candidatos proporcionais de
legenda não coligada com o partido doador, ainda quando ambas as agremiações
estejam coligadas para as eleições majoritárias.
5. Nos termos da legislação vigente, a determinação de recolhimento ao Erário decorre
da irregularidade na aplicação, pelo partido, dos recursos provenientes do FEFC.
6. Recurso especial provido para determinar o recolhimento ao erário dos valores
irregularmente repassados.
(TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060018015, Relatora Min. Cármen Lúcia,
DJE de 02/08/2023)
No mesmo sentido, veja-se o entendimento desta Corte:
ELEIÇÕES
2022.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA
MANIFESTAÇÃO ACERCA DE IRREGULARIDADE CONSTATADA NO PARECER

Num. 44578200 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123598300000043518613
Número do documento: 25063014123598300000043518613
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/07/2025 10:40:03
TÉCNICO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 64, §4º, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NULIDADE
DECLARADA.
CAUSA
APTA
PARA
IMEDIATO JULGAMENTO DE MÉRITO. ATRASO NOS RELATÓRIOS FINANCEIROS
DE
CAMPANHA.
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO
À
FISCALIZAÇÃO.
OMISSÃO
DE
DESPESA. NOTAS FISCAIS VÁLIDAS. VALOR IRRISÓRIO. IRREGULARIDADE NA
COMPROVAÇÃO
DAS
DESPESAS
REALIZADAS
COM
RECURSOS
DO
FEFC.
VALORES POUCO REPRESENTATIVOS. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE
CONTAS
PARCIAL
E
A
FINAL.
JUSTIFICATIVA.
REPASSE
DE
RECURSOS
ORIUNDOS DO FEFC. PARTIDOS NÃO COLIGADOS PARA O CARGO. APLICAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO
CONHECIDO E ACOLHIDO. CONTAS JULGADAS APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
8. Os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha devem ser aplicados
pelo partido no financiamento das campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e
dos candidatos da coligação da qual participe, especificamente para o cargo eletivo
disputado em aliança
(...)
(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060305755, Relator Des. Rodrigo
Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE 27/03/2023)
Na hipótese dos autos, a recorrente, candidata ao cargo de prefeito filiada ao Partido
Novo, realizou doação de recursos estimáveis em dinheiro no valor total de R$ 2.250,00
oriunda de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, a
candidatos filiados a partidos distintos da doadora.
Veja-se a descrição do Juízo da 18ª Zona Eleitoral sobre tal doação irregular:
No que concerne ao repasse irregular de recursos do fundo especial de financiamento de
campanha (FEFC), verifica-se dos autos que a candidata a prefeita GRACIANE CAVA
GUIMARÃES (CNPJ nº 56.477.636/0001-83), filiada ao Partido NOVO, realizou de forma
irregular doações estimadas de materiais de campanha, pagos originariamente com
recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) a
candidatos não pertencentes ao mesmo partido da doadora (Federação PSDB/CIDADANIA).
[...]
Desse modo, a doação no montante de total de R$ 2.250,00 (dois mil, duzentos e
cinquenta reais), ainda que estimável em dinheiro, de recursos oriundos do FEFC a
candidatos não pertencente à mesma legenda, configura irregularidade grave, devendo o
respectivo valor ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo presente candidato, que realizou
o repasse irregular, respondendo solidariamente pela devolução os candidatos
recebedores, na medida dos recursos que houverem utilizado. Deve-se atentar que as
regras de solidariedade deverão ser observadas no momento de cumprimento de
sentença.
A presente irregularidade representa o percentual de 05,625% do total dos recursos
advindos do fundo especial de financiamento de campanha - FEFC movimentados pelos
candidatos em sua campanha eleitoral.

Num. 44578200 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123598300000043518613
Número do documento: 25063014123598300000043518613
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/07/2025 10:40:03
A mencionada doação, ainda que estimável em dinheiro, é oriunda de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, e foi realizada e recebida por
candidatas que não pertencem à mesma legenda, o que configura irregularidade, diante
da vedação pela legislação eleitoral de doação de recursos por candidatos à majoritária a
candidatos à proporcional pertencentes a legenda diversa, ainda que as agremiações
estejam coligadas para eleição majoritária.
Assim, em que pese a existência de coligação no pleito majoritário entre os partidos dos
candidatos, a doação estimável de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC feita por candidata ao cargo de prefeito, Graciane Cava Guimarães, a
candidatos ao cargo de vereador, filiados em partido diverso, configura irregularidade, a
qual enseja o recebimento de recursos de fonte vedada, sendo devido o recolhimento do
respectivo valor ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 17, §2º, §2º-A e §9º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
A mencionada irregularidade perfaz o montante de R$ 2.250,00, e representa 5,62% da
movimentação financeira de campanha e, portanto, deve ser analisada conjuntamente às
demais a fim de aferir a regularidade das contas.
b.2) Da omissão de despesa
A propósito da obrigatoriedade da declaração de todas as despesas de campanha, o
artigo 53, inciso I, alínea “g”, da Resolução TSE nº 23.607/2019, assim estabelece:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:
I – pelas seguintes informações:
[...]
g) receitas e despesas especificadas;
A omissão de despesas de campanha é falha de natureza grave na medida em que viola
determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos, o recebimento de recursos de fontes vedadas e a arrecadação de verbas sem a
devida transparência.
A sentença do juízo de primeiro grau reconheceu omissão de despesa relativa a nota
fiscal n. 12814, emitida em nome da empresa HELLOGRAF ARTES GRÁFICAS LTDA,
CNPJ n. 85.057.529/0001-02), no valor de R$16.772,00.
A respeito dessa irregularidade, a recorrente argumentou que se trata, em verdade, de
nota fiscal relativa à remessa de mercadoria emitida com o código CFOP 5949.
Entendo, salvo melhor juízo, que assiste razão à recorrente, eis que a nota fiscal emitida
para remessa de mercadoria sob o número CFOP 5949 não gera faturamento ou

Num. 44578200 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123598300000043518613
Número do documento: 25063014123598300000043518613
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/07/2025 10:40:03
pagamento, apenas é emitida para fins de transporte. Nesse sentido, bem pontuou a
Procuradoria Regional Eleitoral:
Em seu recurso, os recorrentes aduzem que referida nota fiscal de nº 12814 no valor de
R$ 16.772,00 (dezesseis mil e setecentos e setenta reais) foi emitida com emitida para
REMESSA DE TRANSPORTE DOS MATERIAIS DE CAMPANHA concernente as notas
fiscais de (IDs 44509487, 44509488, 44509489 e 44509490), de modo NÃO GEROU
faturamento/despesas, e MUITO MENOS pagamentos pelos recorrentes.
De fato, da nota fiscal tem-se como natureza da operação: "outra saída de mercadoria ou
prestação de serviço...", código CFOP 5.949 - operação de remessa e retorno.
Entende-se afastada, portanto, a irregularidade, porquanto cumprido o que exige o
CÓDIGO FISCAL DE OPERAÇÕES E DE PRESTAÇÕES - CFOP, com relação às
entradas de mercadorias e bens e da aquisição de serviços, devendo os transportadores
apenas aceitar despacho ou efetuar o transporte de mercadorias que estejam
acompanhadas dos documentos fiscais próprios (art. 15, CONVÊNIO S/Nº, DE 15 DE
DEZEMBRO DE 1970).
Sobreleva notar que despesa relativa ao material gráfico produzido pela mencionada
empresa foi regularmente comprovada mediante apresentação das notas fiscais
acostadas aos ID ́s 44509487, 44509488, 44509489, 44509490, sendo que os recursos
de FEFC utilizados para o pagamento transitaram regularmente pela conta bancária de
campanha da recorrente.
Nesse sentido, deve ser afastada a irregularidade e a determinação de recolhimento de
R$ 16.772,00 ao Erário.
c) Análise global
Oportuno mencionar que a sentença recorrida reconheceu, ainda, a irregularidade na
despesa relativa produção de comícios pela empresa Overcome Comunicação Ltda, no
valor de R$ 16.150,00 paga com “outros recursos” em razão da ausência de apresentação
de instrumento contratual, a respeito da qual a recorrente não se insurgiu em sede
recursal.
Não obstante o juízo de primeiro grau tenha afastado a determinação de recolhimento do
valor de R$ 16.150,00 por se tratar de despesa paga com recursos da fonte “outros
recursos”, esta deve ser levada em consideração para aferir a regularidade das contas.
O Tribunal Superior Eleitoral, no entanto, considera necessário, de forma não cumulativa,
que "(a) os valores considerados irregulares não ultrapassem o valor nominal de 1.000
Ufirs (R$ 1.064,00); (b) as irregularidades, percentualmente, não podem superar 10% do
total; e (c) as irregularidades não podem ter natureza grave" (AgR-REspEl 0601306-61,
rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 23.11.2020).
Desse modo, o valor correspondente a R$ 2.250,00 relativo à doação estimável em

Num. 44578200 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123598300000043518613
Número do documento: 25063014123598300000043518613
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/07/2025 10:40:03
dinheiro oriunda de recursos pagos com FEFC, analisada no item b.1, somado à despesa
não comprovada no valor de R$ 16.150,00, imposta na sentença, perfaz o montante de
R$ 18.400,00 e representa 25,5% da movimentação financeira de campanha da
recorrente, o que inviabiliza a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, ensejando a manutenção da desaprovação das contas.
Há que se concluir, portanto, pelo provimento parcial do recurso apenas para afastar a
determinação de recolhimento de R$ 16,772,00 ao Tesouro Nacional (item b.2),
mantendo-se a desaprovação das contas da prestadora.
DISPOSITIVO Diante do exposto, voto por CONHECER do recurso e, no mérito, DAR
PARCIAL PROVIMENTO, apenas para afastar a irregularidade e a determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 16.772,00 ao Tesouro Nacional,
mantendo-se a DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS de Graciane Cava Guimarães,
candidata não eleita ao cargo de prefeito do município de Jaguariaíva, nas Eleições de
2024, e a determinação de devolução de R$ 2.250,00 ao Tesouro Nacional.
DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator
EXTRATO DA ATA
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS (11548)
Nº
0600369-
95.2024.6.16.0018 - Jaguariaíva - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO
FOGAÇA
-
RECORRENTES:
ELEICAO
2024
GRACIANE
CAVA
GUIMARAES
PREFEITO,
GRACIANE CAVA GUIMARAES, ELEICAO 2024 ADEMIR SILVESTRE BARROS DA SILVA VICE-
PREFEITO,
ADEMIR
SILVESTRE
BARROS
DA
SILVA -
Advogada do(s)
RECORRENTES:
SANDRILANE GONCALVES DA SILVA - PR77808 - RECORRIDO: JUÍZO DA 018ª ZONA
ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos

Num. 44578200 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123598300000043518613
Número do documento: 25063014123598300000043518613
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/07/2025 10:40:03
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 26.06.2025